Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700601-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGUES DE LISBOA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O 1. Intime-se a parte impetrante para manifestação acerca da certidão do Oficial de Justiça de ID 32790886, e para informar o endereço atualizado da autoridade coatora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator